Tribunal: STF
Processo: RE 72556
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
1. A DESPEITO DE EXIGIR O ART.309 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL QUE A DIVERGÊNCIA PARA OS EMBARGOS TENHA QUE SE
CONFIGURAR ENTRE ACORDÃOS DE TURMAS DIFERENTES, A ORIENTAÇÃO QUE
PREVALECE NA CORTE É A DE QUE O DESACORDO PODE VERIFICAR-SE ENTRE
ARESTOS DA MESMA TURMA CASO SEJA DIFERENTE A MAIORIA DOS MINISTROS
VENCEDORES NOS JULGADOS QUE DEVAM SER CONFERIDOS. 2. NÃO SE PODE
PENSAR EM MORA DEBITORIS SEM QUE O DEVEDOR RETARDE CULPOSAMENTE A
PRESTAÇÃO, POIS É NO RETARDAMENTO CULPOSO QUE SE CONFIGURA A SUA
ILICITUDE, E, POR ISTO, É INDISPENSÁVEL QUE O CRÉDITO SEJA OU SE
TENHA TORNADO CERTO, EXIGÍVEL E LÍQUIDO. SE O CRÉDITO NÃO É LÍQUIDO,
A MORA SE CONSUBSTANCIA, POR NÃO HAVER CULPA DO DEVEDOR NO
RETARDAMENTO DA SOLUÇÃO DE SUA DÍVIDA, EIS QUE ELE NÃO SABE O
QUANTUM A PAGAR, NEM É OBRIGADO A PAGAR O INDEVIDO. 3. SE O LOCADOR
ALTEROU O SEU CRÉDITO AO LHE ACRESCENTAR PARCELAS INEXIGÍVEIS DO
LOCATÁRIO, E, ASSIM FAZENDO, IMPOSSIBILITOU ESTOUTRO DE EMENDAR A
MORA, COMO LHE FACULTA O JUS SPECIALE QUE REGULAMENTA O INQUILINATO
ENTRE NÓS, E DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO QUE, NO
CASO, O LOCADOR AJUIZOU CONTRA O LOCATÁRIO. 4. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PELO STF. 5. PRECEDENTES DA CORTE.